Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida à repetição do valor pago indevidamente relativo aos serviços não contratados. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, noticiou que a partir da fatura referente ao mês de junho de 2022 passou a receber cobranças relativas à contratação do serviço “PROTEÇÃO MÓVEL LIBERTY SEGUROS” e da contratação dos serviços A La Carte Canal Opcional 1+2+4+6 e A La Carte Telecine HD. Afirmou não ter contratado os serviços e ter entrado em contato com a empresa por diversas vezes a fim de contestar os valores cobrados, porém não lhe foi oferecida solução para seu problema, tendo as cobranças persistido até o momento. Pugnou pela condenação da requerida à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente e pela fixação de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 56072183 e no 51072184). Foram ofertadas contrarrazões (Id no 56072187).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na efetiva contratação dos serviços e o consequente dever de indenização.

5. Em suas razões recursais, a empresa requerida afirma que o requerente traz aos autos alegações infundadas, carentes de comprovação. Esclarece que a contratação dos serviços "a la carte" são feitos via controle remoto, mediante uso de senha de acesso, não havendo, portanto, o que se falar em desconhecimento da contratação dos serviços adicionais. Aduz ter havido a efetiva contratação do seguro Liberty, conforme contrato celebrado entre as partes. Sustenta inexistir atitude ilícita da recorrente apta a ensejar a reparação dos danos. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.

8. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Por se tratar de relação de consumo e em face da hipossuficiência do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida adequada conforme art. 4°, inciso I do CDC. Neste sentido, cabe à empresa recorrente demonstrar que não incorreu em falha na prestação de serviços, o que não se verificou. Não há nos autos qualquer prova acerca da efetiva contratação dos serviços por parte do recorrido. A empresa recorrente, que dispõe das informações do contrato e dos meios para comprovação, não demonstrou a regular contratação dos serviços noticiados por ocasião da inicial, limitando-se a inserir em sua contestação contrato de seguro apócrifo e a informar que a contratação dos serviços "a la carte" se dá por meio do uso do controle remoto. Os argumentos apresentados falam, de maneira genérica, em exercício regular de um direito e ausência de provas. Contudo, não foi demonstrado nenhum fato modificativo, extintivo ou suspensivo do direito do autor, que fosse capaz de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência do dever de indenizar conforme impõe o art. 14 do CDC. Sequer foi apresentado pela empresa a gravação do protocolo de atendimento listado na inicial. Assim, indevidas as cobranças relativas aos serviços noticiados e cabível a repetição dos valores cobrados.

9. Não restando demonstrado engano justificável, cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo ser restituídos em dobro os valores indevidamente cobrados.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.